Tribunal: TJSP
Processo: 1006420-92.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
ção da taxa judiciária. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, ante o não recolhimento integral das custas iniciais. Inconformismo. Descabimento. Autores que deixaram de promover o recolhimento do complemento de custas. Impossibilidade de se discutir a viabilidade ou não de eventual concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação de sentença que exclusivamente indeferiu a inicial, tendo em vista a preclusão temporal que se operou sobre a matéria. Custas iniciais que representam pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Sentença terminativa mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006420-92.2016.8.26.0438; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

07/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio. Autores indicaram o valor da causa como R$10.000,00. Bem comum no valor de R$600.000,00. Determinação de emenda da inicial para correção do valor da causa (art. 292, IV, CPC) e consequente complementação da taxa judiciária. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, ante o não recolhimento integral das custas iniciais. Inconformismo.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio. Autores indicaram o valor da causa como R$10.000,00. Bem comum no valor de R$600.000,00. Determinação de emenda da inicial para correção do valor da causa (art. 292, IV, CPC) e consequente complementação da taxa judiciária. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, ante o não recolhimento integral das custas iniciais. Inconformismo. Descabimento. Autores que deixaram de promover o recolhimento do complemento de custas. Impossibilidade de se discutir a viabilidade ou não de eventual concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação de sentença que exclusivamente indeferiu a inicial, tendo em vista a preclusão temporal que se operou sobre a matéria. Custas iniciais que representam pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Sentença terminativa mantida. RECURSO DESPROVIDO.